Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto à petição do Distrito Federal constante no ID 55758974. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator